Tribunal: STJ
Processo: 0031630-95.2021.8.19.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969378 - RJ(2025/0226719-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO
RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
DANIEL ANDRADES CAIBAN - RJ134977
AGRAVADO
: H R M (MENOR)
REPR. POR
: T DOS S R M
ADVOGADO
: SYLVIA RANGEL DA SILVA PEREIRA - RJ201596
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE.

RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento
do
e da Questão de Ordem que lhe seguiu, reafirmou o
REsp 1.813.684/SP
entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da
interposição do recurso correspondente, devendo ser observada,
exclusivamente acerca do feriado da segunda-feira de carnaval, a
modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do artigo 927, § 3o, do
Código de Processo Civil, a fim de que a interpretação consolidada acerca
do tema seja aplicada somente após publicado o acórdão respectivo,
ocorrido, na hipótese vertente, em
Precedente.
18/11/2019.
2. Na hipótese, não houve a comprovação da ocorrência de feriado local no
ato de interposição do recurso.
3. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6cde2e40-07ee-48f6-adfb-a54aca82c95e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969378 - RJ(2025/0226719-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO
RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
DANIEL ANDRADES CAIBAN - RJ134977
AGRAVADO
: H R M (MENOR)
REPR. POR
: T DOS S R M
ADVOGADO
: SYLVIA RANGEL DA SILVA PEREIRA - RJ201596
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE.

RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento
do
e da Questão de Ordem que lhe seguiu, reafirmou o
REsp 1.813.684/SP
entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da
interposição do recurso correspondente, devendo ser observada,
exclusivamente acerca do feriado da segunda-feira de carnaval, a
modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do artigo 927, § 3o, do
Código de Processo Civil, a fim de que a interpretação consolidada acerca
do tema seja aplicada somente após publicado o acórdão respectivo,
ocorrido, na hipótese vertente, em
Precedente.
18/11/2019.
2. Na hipótese, não houve a comprovação da ocorrência de feriado local no
ato de interposição do recurso.
3. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por UNIMED - RIO contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial em virtude de sua intempestividade (e-STJ fl. 2.203).
Nas razões do presente recurso, a agravante alega, em síntese, que

"(...) o i. serventuário que exarou a r. certidão de fls., deixou de
observar as suspensões de prazos processuais decorrentes dos Feriados de
Carnaval , nos dias 28.02.2025, 3, 4 e 5 de março de 2025, todos
devidamente comprovados as fls. 2.199.
5. Sendo assim, restabelecida tal premissa, temos que o prazo
para a interposição de recursos em geral é de 15 (quinze) dias (art. 1.003, §
5o do CPC), bem como que a contagem dos prazos se dá em dias úteis, temos
que o termo inicial se deu em 14.02.2025, e seu prazo fatal foi prorrogado
para o dia 13.03.2025, data da interposição do Recurso Especial, conforme
se verifica do protocolo da petição de fls. 2.154 e segs." (e-STJ fl. 2.205 e-
STJ).

Ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54118525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:04
Código de Controle do Documento: 3ed33a9e-49d7-4bd7-8577-f34fca856a2c

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A respeito do tema da tempestividade recursal, a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do
firmou as seguintes
REsp no 1.813.684/SP,
teses:
(i) na vigência do Código de Processo Civil, a comprovação da
tempestividade recursal deve ser realizada no ato de interposição do recurso, por meio
de documento idôneo, e
(ii) em consideração aos princípios da segurança jurídica, da confiança, da
isonomia e da primazia da decisão de mérito, os efeitos da presente decisão deveriam
ser modulados para que sejam aplicados apenas aos recursos interpostos após a
publicação do respectivo acórdão (artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil).
Eis a ementa do julgado:

"RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
FERIADO
LOCAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. NECESSIDADE.
SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA.
1. O novo Código de Processo Civil inovou ao estabelecer, de forma expressa,
no § 6o do
que 'o recorrente comprovará a ocorrência de feriado
art. 1.003
local no ato de interposição do recurso'. A interpretação sistemática do
notadamente do § 3o do
e do § 2o do
CPC/2015,
art. 1.029
art. 1.036,
conduz à conclusão de que o novo diploma atribuiu à intempestividade o
epíteto de vício grave, não havendo se falar, portanto, em possibilidade de
saná-lo por meio da incidência do disposto no parágrafo único do
do
art. 932
mesmo Código.
2. Assim, sob a vigência do
é necessária a comprovação nos
CPC/2015,
autos de feriado local por meio de documento idôneo no ato de interposição
do recurso.
3. Não se pode ignorar, todavia, o elastecido período em que vigorou, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior, o entendimento
de que seria possível a comprovação posterior do feriado local, de modo que
não parece razoável alterar-se a jurisprudência já consolidada deste
Superior Tribunal, sem se atentar para a necessidade de garantir a
segurança das relações jurídicas e as expectativas legítimas dos
jurisdicionados.
4. É bem de ver que há a possibilidade de modulação dos efeitos das
decisões
em
casos
excepcionais,
como
instrumento
vocacionado,
eminentemente, a garantir a segurança indispensável das relações jurídicas,
sejam materiais, sejam processuais.
5. Destarte, é necessário e razoável, ante o amplo debate sobre o tema
instalado nesta Corte Especial e considerando os princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança, da isonomia e da primazia da decisão de
mérito, que sejam modulados os efeitos da presente decisão, de modo que
seja aplicada, tão somente, aos recursos interpostos após a publicação do
acórdão respectivo, a teor do § 3o do
do
art. 927
CPC/2015.
6. No caso concreto, compulsando os autos, observa-se que, conforme
documentação colacionada à fl. 918, os recorrentes, no âmbito do agravo
interno, comprovaram a ocorrência de feriado local no dia 27/2/2017,
segunda-feira de carnaval, motivo pelo qual, tendo o prazo recursal se
iniciado em
(quarta-feira), o recurso especial interposto em
15/2/2017
(quinta-feira) deve ser considerado tempestivo.
9/3/2017
7. Recurso especial conhecido" (
Rel. Ministro RAUL
REsp 1.813.684/SP,
ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
DJe
.
2/10/2019,
18/11/2019)

Em questão de ordem, posteriormente levantada pela Ministra Nancy
Andrighi, a Corte Especial reconheceu que a tese firmada no julgado em referência se
Documento eletrônico VDA54118525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:04
Código de Controle do Documento: 3ed33a9e-49d7-4bd7-8577-f34fca856a2c

restringia ao feriado de segunda-feira de carnaval, não se aplicando aos demais
recessos e feriados locais.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:

"QUESTÃO DE ORDEM. CONTRADIÇÃO ENTRE NOTAS TAQUIGRÁFICAS E
VOTO ELABORADO PELO RELATOR PARA ACÓRDÃO. PREVALÊNCIA DAS
NOTAS TAQUIGRÁFICAS, QUE REFLETEM A MANIFESTAÇÃO DO
COLEGIADO. SESSÕES DE JULGAMENTO DO RESP 1.813.684/SP.
LIMITAÇÃO DO DEBATE E DA DELIBERAÇÃO À POSSIBILIDADE DE
COMPROVAÇÃO POSTERIOR ACERCA DO FERIADO DE SEGUNDA-FEIRA
DE CARNAVAL, DIANTE DAS PECULIARIDADES QUE MODIFICARIAM A SUA
NATUREZA JURÍDICA. VOTO DO RELATOR PARA ACÓRDÃO QUE ABRANGE
MAIS DO QUE A MATÉRIA DECIDIDA COLEGIADAMENTE, ESTENDENDO O
REFERIDO ENTENDIMENTO TAMBÉM AOS DEMAIS FERIADOS. REDUÇÃO
DA ABRANGÊNCIA EM QUESTÃO DE ORDEM. POSSIBILIDADE.
1- O propósito da presente questão de ordem é definir, diante da contradição
entre as notas taquigráficas e o acórdão publicado no DJe de 18/11/2019,
se a modulação de efeitos deliberada na sessão de julgamento do recurso
especial, ocasião em que se permitiu a posterior comprovação da
tempestividade de recursos dirigidos a esta Corte, abrange especificamente
o feriado da segunda-feira de carnaval ou se diz respeito a todos e
quaisquer feriados.
2- Havendo contradição entre as notas taquigráficas e o voto elaborado pelo
relator, deverão prevalecer as notas, pois refletem a convicção manifestada
pelo órgão colegiado que apreciou a controvérsia. Precedentes.
3- Consoante revelam as notas taquigráficas, os debates estabelecidos no
âmbito da Corte Especial, bem como a sua respectiva deliberação colegiada
nas sessões de julgamento realizadas em
e
21/08/2019
02/10/2019,
limitaram-se exclusivamente à possibilidade, ou não, de comprovação
posterior do feriado da segunda-feira de carnaval, motivada por
circunstâncias excepcionais que modificariam a sua natureza jurídica de
feriado local para feriado nacional notório.
4- Tendo o relator interpretado que a tese firmada por ocasião do julgamento
colegiado do recurso especial também permitiria a comprovação posterior de
todo e qualquer feriado, é admissível, em questão de ordem, reduzir a
abrangência do acórdão.
5- Questão de ordem resolvida no sentido de reconhecer que a tese firmada
por ocasião do julgamento do
é restrita ao feriado de
REsp 1.813.684/SP
segunda-feira de carnaval e não se aplica aos demais feriados, inclusive aos
feriados locais" (QO no
Rel. Ministra NANCY
REsp 1.813.684/SP,
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
3/2/2020,
28/2/2020)

Desse modo, a demonstração da tempestividade do recurso deve ocorrer no
momento de sua interposição. A comprovação tardia, segundo o entendimento
consolidado no âmbito desta Corte, só será admitida até a data da publicação do
acórdão proferido no
ocorrida em
REsp no 1.813.684/SP,
18/11/2019,
exclusivamente quando se tratar da segunda-feira de carnaval, não se estendendo ao
demais feriados e recessos locais.
A propósito:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. MOMENTO DA
INTERPOSIÇÃO.
APLICAÇÃO
DO

POSSIBILIDADE
DE

CPC/2015.
COMPROVAÇÃO POSTERIOR ACERCA DO FERIADO LOCAL DE 'SEGUNDA-
FEIRA DE CARNAVAL' EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL POR DOCUMENTO IDÔNEO.
1. Ação de indenização e compensação - respectivamente - por danos
materiais e morais.
2. O
§ 6o, do
estabelece que o recorrente comprovará
art. 1.003,
CPC/2015,
a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que
impossibilita a regularização posterior.
Documento eletrônico VDA54118525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:04
Código de Controle do Documento: 3ed33a9e-49d7-4bd7-8577-f34fca856a2c

3. Possibilidade de comprovação posterior de feriado local nas situações
referentes apenas à 'segunda-feira de carnaval' e desde que o recurso tenha
sido interposto antes da publicação do
(Corte Especial),
REsp 1.813.684/SP
a qual ocorreu em
(QO no
Corte Especial,
18/11/2019
REsp 1.813.684/SP,
DJe
.
28/02/2020)
4. A jurisprudência do STJ entende que cópia de calendário editado pelo
Tribunal de origem não é hábil a ensejar a comprovação da existência de
feriado local, pois é necessária a juntada de cópia de lei ou de ato
administrativo exarado pela Corte a quo, comprovando a ausência de
expediente forense na data em questão. Súmula 568/STJ.
5. Agravo interno não provido" (AgInt no
Rel. Ministra
REsp 1.829.351/RJ,
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe 1o/
30/3/2020,
).
4/2020

"PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
TEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
I - Na origem, trata-se de apelação cível interposta contra sentença prolatada
pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, que nos
autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida na exordial, condenando o
réu à indenização por danos morais. No Tribunal a quo, o recurso foi
desprovido.
II - Mediante análise do recurso, o ente público foi intimado pessoalmente do
acórdão recorrido em
sendo o recurso especial somente
18/4/2018,
interposto em
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo,
4/6/2018.
porquanto interposto fora do prazo de 30 dias úteis, nos termos do art. 183,
do
VI,
os arts. 1.003, § 5o, 1.029 e 219, caput, todos do Código
art. 994,
c/c
de Processo Civil.
III - Aplica-se ao recurso o enunciado administrativo n. 3 da Súmula do STJ,
segundo o qual: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
IV - A Corte Especial, no julgamento do AREsp n. 957.821, em 20/11/2017,
chegou à conclusão de que, na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
não é possível a pretensão de comprovação da tempestividade após a
interposição do recurso.
V - Recentemente, a mesma Corte Especial decidiu que a regra da
impossibilidade de comprovação da tempestividade, posteriormente à
interposição do recurso, não deveria ser aplicada no caso em que se trate de
feriado de carnaval. O entendimento foi fixado no
e,
REsp n. 1.813.684/SP
posteriormente, ratificado no julgamento da Questão de Ordem no mesmo
recurso, quando se entendeu que a mesma interpretação não poderia ser
estendida para outros feriados, que não fossem o feriado de carnaval.
VI - Assim, em se tratando de interposição de recurso em datas que não se
referem ao feriado de carnaval, é aplicável a jurisprudência desta Corte, no
sentido já indicado acima, de impossibilidade de comprovação da
tempestividade após a interposição do recurso.
VII - Agravo interno improvido" (AgInt no
Rel.
AREsp 1.513.078/RN,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2020,
DJe
.
23/3/2020)

Nesse contexto, não tendo sido demonstrada a tempestividade do recurso
no momento de sua interposição, e tendo deixado a parte de comprovar eventual
suspensão do expediente forense no âmbito da Corte local, não há como se afastar a
intempestividade do recurso destacada pela decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
12% (doze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:04
Código de Controle do Documento: 3ed33a9e-49d7-4bd7-8577-f34fca856a2c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.969.378 / RJ
Número Registro: 2025/0226719-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00316309520218190014 202524504304 316309520218190014
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : DANIEL ANDRADES CAIBAN - RJ134977
MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
AGRAVADO
: H R M (MENOR)
REPR. POR
: T DOS S R M
ADVOGADO
: SYLVIA RANGEL DA SILVA PEREIRA - RJ201596
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55075149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:25
Código de Controle do Documento: 274fe859-db0b-47b2-89e3-fb9e22e0140d

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:55:25
Código de Controle do Documento: 274fe859-db0b-47b2-89e3-fb9e22e0140d